Tribunal: STJ
Processo: 5010477-20.2023.8.13.0271
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957216 - MG (2025/0207659-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FRONTINO ESIO SANTANA
ADVOGADOS
: LUCAS HENRIQUE IZIDORO MARCHI - SP272696
CAIO EDUARDO DE MENEZES FARIA - SP441829
AGRAVADO
: GILBERTO BENTO MENEZES
ADVOGADOS
: GABRIELA MANZAN ALVES - MG224122
MAURO HENRIQUE DE OLIVEIRA COBO - MG098141
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR FALTA
DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO
PESSOAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, III, "a",
da Constituição Federal, sob o argumento de violação ao artigo
485, § 1o, do Código de Processo Civil, em razão de
cancelamento de distribuição por ausência de recolhimento das
custas iniciais sem intimação pessoal da parte.
2. A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula no 83
do STJ, considerando que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cancelamento
da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais
prescinde de intimação pessoal da parte, atraindo o óbice da
Súmula n. 83/STJ.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o cancelamento da
distribuição por falta de pagamento das custas iniciais não
depende de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a
inércia do representante judicial do demandante após o prazo
legal.
5. O óbice da Súmula no 83/STJ é aplicável ao caso, pois o
acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência consolidada do
STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA51401615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9e8f1157-cdb3-456f-9529-c2d2f279db56

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9e8f1157-cdb3-456f-9529-c2d2f279db56

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957216 - MG (2025/0207659-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FRONTINO ESIO SANTANA
ADVOGADOS
: LUCAS HENRIQUE IZIDORO MARCHI - SP272696
CAIO EDUARDO DE MENEZES FARIA - SP441829
AGRAVADO
: GILBERTO BENTO MENEZES
ADVOGADOS
: GABRIELA MANZAN ALVES - MG224122
MAURO HENRIQUE DE OLIVEIRA COBO - MG098141
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR FALTA
DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO
PESSOAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, III, "a",
da Constituição Federal, sob o argumento de violação ao artigo
485, § 1o, do Código de Processo Civil, em razão de
cancelamento de distribuição por ausência de recolhimento das
custas iniciais sem intimação pessoal da parte.
2. A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula no 83
do STJ, considerando que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cancelamento
da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais
prescinde de intimação pessoal da parte, atraindo o óbice da
Súmula n. 83/STJ.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o cancelamento da
distribuição por falta de pagamento das custas iniciais não
Documento eletrônico VDA51164468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:12
Código de Controle do Documento: 9626dc41-895f-4e4c-bea4-6ba59973d33c

depende de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a
inércia do representante judicial do demandante após o prazo
legal.
5. O óbice da Súmula no 83/STJ é aplicável ao caso, pois o
acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência consolidada do
STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por FRONTINO
ESIO SANTANA contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
O Recurso Especial foi interposto com fundamento no artigo 105, inc.
III, alínea “a”, da Constituição Federal.
A parte recorrente alegou a violação ao artigo 485, §1o, do Código de
Processo Civil, em razão de o Acórdão recorrido ter decidido que o cancelamento da
distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais prescinde da intimação
pessoal da parte.
Não houve a apresentação de contrarrazões (certidão das fls. 645-646).
A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba inadmitiu o
recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 83/STJ – o Acórdão está em
consonância com a jurisprudência desta Corte.
No Agravo em Recurso Especial, a parte agravante contrapôs não
haver a incidência da Súmula n. 83/STJ, visto que a jurisprudência desta Corte se
firmou em sentido contrário ao decidido no Acórdão recorrido.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte recorrida opôs, ao conhecimento do recurso, a incidência da Súmula n. 83/STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Documento eletrônico VDA51164468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:12
Código de Controle do Documento: 9626dc41-895f-4e4c-bea4-6ba59973d33c

"(...)
Inadmissível a pretensão recursal. Levando-se em conta que, na
hipótese, não chegou a ser completada a relação processual, a
decisão recorrida está consentânea à mais recente jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
ACOLHIMENTO.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
COMPLEMENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
NECESSIDADE. 1. A controvérsia central do recurso especial
limita-se a definir se a extinção do processo sem resolução do
mérito
por
desatendimento
da
ordem
judicial
de
complementação de custas processuais, ocorrida após a
angularização da relação processual, em virtude do acolhimento
de impugnação ao valor da causa, deve ser precedida de
intimação pessoal da parte autora. 2. Consoante a
jurisprudência desta Corte, o cancelamento da distribuição é
medida excepcional, adstrita às hipóteses de falta de
recolhimento das custas iniciais do processo, antes de ordenada
a citação. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua
citação, não há mais espaço para falar em cancelamento da
distribuição. 3. O não recolhimento de custas complementares
em razão do acolhimento de impugnação ao valor da causa
formulado em contestação não importa em cancelamento da
distribuição. 4. A extinção do processo pelo não recolhimento de
custas complementares após a angularização da relação
processual mais se amolda à hipótese de abandono da causa,
particularizada no inciso III do art. 485 do Código de Processo
Civil, a exigir, nos termos do § 1o, do mesmo dispositivo, a
prévia intimação pessoal da parte. 5. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.910.279/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/11/2024
).
19/11/2024
Assim, na presente hipótese, incide o óbice do verbete sumular no 83,
do STJ.
Diante do exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil."
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA51164468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:12
Código de Controle do Documento: 9626dc41-895f-4e4c-bea4-6ba59973d33c

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO VERIFICADA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR
FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS
COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial,
questionando a omissão do julgado sobre a argumentação
apresentada no agravo e a distinção dos precedentes utilizados na
decisão embargada.
2. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, que
havia extinguido o feito sem resolução de mérito por falta de
recolhimento das custas iniciais, determinando o prosseguimento do
feito após o pagamento intempestivo das custas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se, nos termos do art.
290 do CPC, é devido o cancelamento da distribuição pelo não
recolhimento das custas iniciais no prazo legal, mesmo que o
pagamento seja realizado posteriormente.
4. Há também a questão de saber se a jurisprudência do STJ permite
a convalidação do pagamento intempestivo das custas iniciais,
evitando o cancelamento da distribuição.
III. Razões de decidir
5. O entendimento do STJ é de que o cancelamento da distribuição do
feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento
das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal.
Documento eletrônico VDA51164468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:12
Código de Controle do Documento: 9626dc41-895f-4e4c-bea4-6ba59973d33c

6. A jurisprudência do STJ estabelece que o cancelamento da
distribuição somente pode ocorrer quando, após intimado o
representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo
legal sem o recolhimento das custas.
7. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o
cancelamento da distribuição, conforme precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento da distribuição do feito é
possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das
custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2. O
pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o
cancelamento da distribuição".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 290; CPC/2015, art.
330, IV; CPC/2015, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
18/9/2018
AREsp n. 956.522/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.060.742/SP,
21/2/2017
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
.
15/8/2017
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.955.088/MG, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
28/4/2025
.)
5/5/2025

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO
PESSOAL.
DESNECESSIDADE.
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas
iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 956.522/MS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/2/2017
2/3/2017

Documento eletrônico VDA51164468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:12
Código de Controle do Documento: 9626dc41-895f-4e4c-bea4-6ba59973d33c

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO
PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 168/STJ. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
1. A divergência não foi caracterizada, uma vez que não foi realizado o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a
demonstrar os trechos que eventualmente os identificassem. Assim, é
insuficiente à comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
2. Ademais, ainda que a divergência fosse notória, esta Corte tem
entendimento de que não há dispensa do cotejo analítico, a fim de
demonstrar a divergência entre os arestos confrontados. Precedente.
3. O entendimento não comporta censura, pois se coaduna com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que: "quem opõe embargos do
devedor deve providenciar o pagamento das custas em 30 dias.
Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o cancelamento da
distribuição do processo e o arquivamento dos respectivos autos,
independentemente de intimação pessoal" (AgRg nos EDcl nos EREsp
1.014.847/PA, Rel. Min. Gilson Dipp, Corte especial, julgado em
, DJe
.). Precedentes: EREsp 676.642/RS, Rel.
16/09/2013
25/09/2013
Min. Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe
05/11/2008
; AgRg no AgRg no AREsp 261.239/MT, Rel. Min. Paulo de
04/12/2008
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe
07/04/2015
.); AgRg no AgRg no Ag 1.375.094/RS, Rel. Min. Raul
13/04/2015
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe 1o/10/2014; AgRg
26/08/2014
no REsp 1.191.950/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
; AgRg no REsp 896.981/BA,
24/04/2012
03/05/2012
Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS),
Terceira Turma, julgado em
, DJe
; 4. In casu,
16/09/2010
22/09/2010
incide a Súmula 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos
de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado".
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAREsp n. 261.239/MT, relator Ministro Humberto Martins,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
17/8/2016
30/8/2016
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula n. 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51164468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:12
Código de Controle do Documento: 9626dc41-895f-4e4c-bea4-6ba59973d33c

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
7/8/2014
18/8/2014
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
fático-probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:12
Código de Controle do Documento: 9626dc41-895f-4e4c-bea4-6ba59973d33c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.957.216 / MG
Número Registro: 2025/0207659-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243223096003 50104772020238130271
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRONTINO ESIO SANTANA
ADVOGADOS : LUCAS HENRIQUE IZIDORO MARCHI - SP272696
CAIO EDUARDO DE MENEZES FARIA - SP441829
AGRAVADO
: GILBERTO BENTO MENEZES
ADVOGADOS : MAURO HENRIQUE DE OLIVEIRA COBO - MG098141
GABRIELA MANZAN ALVES - MG224122
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:19
Código de Controle do Documento: 07d3ad52-6853-455e-acd9-1a52ab4eff70

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:19
Código de Controle do Documento: 07d3ad52-6853-455e-acd9-1a52ab4eff70